Tribunal: TCU
Processo: 009.025/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada no âmbito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em face da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Sociedade Brasileira de Comando Numérico, Automatização Industrial e Computação Gráfica  Sibracon, com suporte no convênio assinado com a Financiadora de Estudos e Projeto  Finep, em 4/10/1994, cujo objeto era a execução do Projeto Guia Brasileiro de Computação Gráfica

Inteiro teor:
Acórdão 7587/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia em face da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Sociedade Brasileira de Comando Numérico, Automatização Industrial e Computação Gráfica - Sibracon, com suporte no convênio assinado com a Financiadora de Estudos e Projeto - Finep, em 4/10/1994, cujo objeto era a execução do Projeto "Guia Brasileiro de Computação Gráfica"; Considerando que o Tribunal se manifestou em relação ao mérito do processo por intermédio do Acórdão 9904/2011-TCU-Segunda Câmara , ocasião em que julgou irregulares as contas da Sociedade Brasileira de Comando Numérico, Automatização Industrial e Computação Gráfica - Sibracon e de Roberto Camanho e Paulo Celso de Bruin, condenando-os em solidariedade a ressarcir aos cofres da Finep a importância de R$ 17.925,88, além de aplicar-lhes multa; Considerando que, por meio do Memorando/Conjur no 137/2023, de 16/1/2023, a Consultoria Jurídica do TCU comunica decisão com trânsito em julgado em 30/11/2022, proferida pela 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que manteve a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível Federal de São Paulo/SP nos autos da Ação Anulatória n° 5020285- 73.2019.4.03.6100, para o fim de pronunciar a prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União bem como para determinar que a União se abstenha de adotar qualquer ato visando à cobrança do débito decorrente da Tomada de Contas Especial no Processo 009.025/2009-4 ; Considerando que os efeitos da referida decisão judicial beneficiam o autor da ação anulatória - Roberto Camanho; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 158-160) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 161), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) declarar insubsistentes os Acórdãos 9904/2011, 7089/2014, 3545/2015, 6767/2017 e 288/2019 da 2a Câmara, em relação ao responsável Roberto Camanho, haja vista a decisão transitada em julgado em 30/11/2022, proferida pela 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, a qual manteve a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível Federal de São Paulo (SP) nos autos da Ação Anulatória n° 5020285-73.2019.4.03.6100; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Advocacia-Geral da União (Núcleo Especializado PRU3R/Corat/Nuesp) e ao responsável Roberto Camanho; e c) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para as providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 009.025/2009-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.178/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.012/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.014/2016-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.013/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Paulo Celso de Bruin (XXX.265.618-XX); Roberto Camanho (XXX.455.588-XX); Sobracon - Comando Numérico e Automatização Industrial e Computação Gráfica (76.276.617/0002-87). 1.3. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maristela Costa Mendes Caires Silva (245335/OAB-SP), representando Paulo Celso de Bruin; Henrique Lago da Silveira (327.013 A/OAB-SP), Maria de Lourdes de Araújo Guerra (309.678/OAB-SP) e outros, representando Roberto Camanho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.